Tribunal: TJES
Processo: 5000447-98.2021.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000447-98.2021.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUCIMAR LUIZ SURLO
RECORRIDO: IMPERIO MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. MEIO INFORMAL. INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA PARA RAZÃO SOCIAL A QUAL É SÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INICIAL JULGADA PROCEDENTE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000447-98.2021.8.08.0055

Recorrente: CLEUCIMAR LUIZ SURLO

Recorrido: IMPERIO MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões (ID. 5526010)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
CLEUCIMAR LUIZ SURLO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a parte recorrente não possui legitimidade para figurar o polo passivo, pois o débito objurgado é relativo a compra realizada por pessoa jurídica a qual é sócio;
b)
que houve cerceamento do direito de defesa, considerando que após a juntada dos documentos de ID. 12633727 e 12633740, não foi aberto prazo para o recorrente se manifestar;
c)
que inexiste documentação comprobatório do alegado em exordial;
d)
que o recorrente negou expressamente a existência da dívida em sede de contestação;
e)
que o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença de piso e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a parte recorrente é responsável por dívida referente a compra de materiais não pagos junto ao recorrido.

Alega a parte recorrida, que após tratativas comerciais junto ao recorrente no ano de 2021 por meio do aplicativo WhatsApp, foi feita uma compra no valor total de R$12.925,00 (doze mil e novecentos e vinte e cinco reais), entretanto, até o momento não foi paga a quantia restante no importe de R$6.000,00 (seis mil reais).

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, considerando que as provas constantes nos autos permitem comprovar a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do recorrente. Assim, condenou a parte ré ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Irresignado, aduz o recorrente que é parte ilegítima para figurar o polo passivo, haja vista a compra objurgada ter sido realizada em nome da empresa a que foi sócio, não podendo ser responsabilizado pela mesma, o que só poderia ocorrer mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ademais, alega que houve cerceamento de defesa em virtude da ausência de oportunidade para manifestação referente às provas juntadas aos autos pela parte recorrida (ID. 5525931, 5525932 e 5525933), bem como intempestividade da réplica apresentada (ID. 5525930).

Pois bem, primeiramente, em que pese a preliminar aventada, rejeito-o, em vista da incontrovertida integração do recorrente à relação jurídica objurgada, inclusive, consubstanciada a partir das conversas entre as partes colacionadas na exordial.

Conduzindo-se a alegação de cerceamento de defesa, vejo que não merece prosperar, pois em análise aos autos, apura-se que os documentos mencionados pela parte recorrente foram juntados aos autos no dia 11/03/2022, entretanto após intimação para ambas as partes manifestarem quanto interesse a conciliação, produção de provas ou o julgamento da demanda no estado em que se encontrava, o recorrente manifestou o interesse no julgamento antecipado do processo, no dia 14/06/2022 (ID. 5525992).

Lado outro, merece guarida a alegação de intempestividade da réplica apresentada pela recorrida, considerando que a decisão determinando a apresentação da contestação foi proferida em 07/12/2021 (ID. 5525913), e o referido prazo começou a contar no dia 09/12/2021 em decorrência de feriado estadual no dia 08/12/2021, após, houve a suspensão do prazo em decorrência do recesso forense do dia 20/12/2021 até o dia 20/01/2022, voltando a correr em 21/01/2022 e findando em 01/02/2022.

Em contrapartida, a partir do encerramento do prazo para contestação (01/02/2022), iniciou-se a contagem para apresentação da réplica no dia 02/02/2022 e finalizando em 15/02/2022, contudo, observa-se que a parte recorrida protocolou o documento no PJE no dia 11/03/2022 (ID. 5525929), logo, intempestiva, razão pela qual a prova ali apresentada não será considerada para fins de análise em fase recursal, considerando a preclusão temporal.

Nessa senda, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, com exceção dos documentos supracitados, entendo que a parte recorrente não se desincubiu do ônus probatório de desconstituir o direito autoral alegado.

Assim, infere-se dos autos, que em contrário ao alegado, todas as provas juntadas permitem elucidar que as tratativas iniciais e finalização da venda foram feitas em nome da pessoa do recorrente, qual seja,
CLEUCIMAR LUIZ SURLO
.

Nesse sentido, a Nota Fiscal foi emitida em seu nome (ID. 5525904), no início do orçamento nº 9557 é possível identificar menção ao cliente consumidor (ID. 5525906), diferente das ordens de serviço nº 5048 e 5064, em que o campo cliente refere-se a empresa
META METALURGICA
(ID. 5525921 e 5525920).

Ademais, é possível verificar que o orçamento que originou o valor total da compra de R$12.925,00 foi emitido em 09/07/2020 (ID. 5525906), contudo, as ordens de serviço e Nota Fiscal juntadas pelo recorrente para comprovar que todas as compras realizadas pela empresa da qual é sócio foram adimplidas corretamente, foram emitidas no ano de 2019 (ID. 5525920, 5525921 e 5525922), logo, ainda que a compra objurgada tivesse sido feita em nome da empresa, o que já foi demonstrado o contrário, não há nos autos o comprovante de pagamento do valor restante, seja em nome do sócio ou pela razão social da empresa de sua propriedade.

Em razão do exposto, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois, verifica-se, na origem, existência de vínculo jurídico entre o recorrente e o recorrido, além da ausência nos autos de comprovante de pagamento quanto ao débito inadimplido, o que impõe a obrigação da parte recorrente em regularizar o pagamento da compra realizada, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente
CLEUCIMAR LUIZ SURLO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)